Tribunal: TJMT
Processo: 0002258-32.2016.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002258-32.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OZEIAS SERRA - CPF: 020.915.381-40 (APELANTE), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL –
APELO CONHECIDO DESPROVIDO
.

Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: OZEIAS SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OZEIAS SERRA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da ação penal n.o
0002258-32.2016.8.11.0101
– código 92919, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao adimplemento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal
.

Nas razões recursais vistas sob o ID
119615621, o apelante pugna tão somente pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, argumentando que o fato do réu ser reincidente não exclui a possibilidade da substituição de pena pretendida.

Em contrarrazões encontradiças no ID 119615629, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 121110969, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 18 de novembro de 2016, por volta das 09h00, na Rodovia MT 423, cidade de União do Sul/MT, Comarca de Cláudia/MT,
OSÉIAS SERRA
portava e transportava arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Com efeito, de acordo com a inicial acusatória, a Guarnição da Polícia Militar estava realizando a operação denominada “RISP”, ocasião em que, ao passar na Rodovia MT 423, avistou o acusado em atitude suspeita, momento em que foi dada ordem de parada e foi realizada abordagem, tendo sido localizado na cintura do denunciado 01 (um) revólver, da marca S&W, de calibre 32, número L02965 e 06 (seis) munições, da marca CBC intactas.

Por estes fatos, o ora apelante foi denunciado pela prática da conduta ilícita tipificada no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
e ao término da instrução criminal sobreveio
condenação
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
Da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A i. Defesa pretende exclusivamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, ao argumento de que o Juiz teria se valido tão somente da reincidência para negar à benesse ao acusado,

Como se sabe, o direito penal moderno busca a aplicação de penas alternativas à prisão, dentre as quais se inserem as restritivas de direitos, cuja aplicação leva em conta a presença de requisitos objetivos e subjetivos, revelando-se importante medida de política criminal, com justa e adequada punição longe do cárcere daquele que comete infrações penais sem revelar acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a não reclamar uma reposta estatal mais enérgica.

Assim, sempre que na sentença penal condenatória, após a individualização da pena e fixação do regime inicial de cumprimento, verificar-se que o condenado preenche as exigências do art. 44 do CP, deverá ser realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou multa, incumbindo ao julgador, quando entender de modo diverso, apresentar fundamentação idônea e suficiente.

Com efeito, referido dispositivo legal prevê
requisitos cumulativos
para que as penas restritivas de direito possam substituir as penas privativas de liberdade, sendo eles: que pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos; que o crime não tenha sido cometido com
violência
ou
grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; não ser o réu reincidente em crime doloso e, que

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente.

In casu
, embora preenchido o critério temporal, haja vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, verifica-se que o magistrado
a quo
deixou de conceder a substituição da pena corpórea considerando a
avaliação desfavorável de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, qual seja os
antecedentes
, somada ao fato de o agente ser
reincidente.

Nessa linha cognitiva, concluo que não merece acolhida a pretensão defensiva, pois, como concretamente demonstrado pelo juiz singular, o apelante possui em seu desfavor
duas condenações transitadas em julgado
, sendo que na ocasião da sentença uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria, para fins de constatação de maus antecedentes, enquanto a outra corretamente justificou a incidência da agravante da reincidência, nos seguintes termos:

“b) Antecedentes –
O réu é possuidor de maus antecedentes, tendo sido condenado por crime doloso com trânsito em julgado em três processos, conforme se extrai do Executivo de Pena no 000449-37.2017.811.0015/SEEU

em trâmite na Comarca de Sinop. Denota-se dentre os processos que o réu possui condenação nos autos 6947-81.2014.811.0007 da Comarca de Alta Floresta que transitou em julgado em 20/05/2016; processo 5271-98.2014.811.0007, com trânsito em 20/06/2016;
(...) motivo pelo qual uma será valorada para configurar maus antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra (processo 5271-98.2014.811.0007) será valorada tão somente na fase posterior reconhecendo-se a reincidência, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.”

Dessa forma, atento aos fundamentos expostos na sentença recorrida, entendo que
a medida não se mostra socialmente recomendável
, notadamente diante da reiteração delitiva do agente, o que torna a substituição insuficiente para a prevenção e repreensão do delito praticado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, já assentou entendimento no sentido de que a existência de maus antecedentes afasta a possibilidade da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, III, do Código Penal. Nessa perspectiva:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). SÚMULA 283/STF. IRRETROATIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) . 4. Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 5.
Embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano de reclusão), possuindo o acusado maus antecedentes, inclusive por crime patrimonial, tal fator veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2013044/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Destarte, não merece reparo o édito condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
OZEIAS SERRA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal
n.o
0002258-32.2016.8.11.0101– código 92817.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022